Tribunal: TJMT
Processo: 1039384-30.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1039384-30.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SIMONE DE FRANCA OLIVEIRA - CPF: 045.783.651-23 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), NATURA COSMETICOS S/A - CNPJ: 71.673.990/0001-77 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), SEBASTIANA JOSE CELIRIA - CPF: 940.887.641-53 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1039384-30.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1039384-30.2024.8.11.0001

Recorrente:
Sebastiana José Celiria

Recorrida:
Natura Cosméticos S.A.

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
INSCRIÇÃO DE DÉBITO NA PLATAFORMA DE COBRANÇA “BLUE 365” – SISTEMA COM ACESSO EXCLUSIVO DO CONSUMIDOR - SIMPLES COBRANÇA - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - MERO ABORRECIMENTO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A inclusão ou a manutenção do nome do consumidor na plataforma de cobrança não tem aptidão para gerar danos morais, por ser método que visa exclusivamente à solução da dívida de maneira amigável, sem visibilidade para terceiros, acesso exclusivo do consumidor, não há que se falar em falha na prestação de serviço que tenha condão de gerar danos morais.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1039384-30.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1039384-30.2024.8.11.0001

Recorrente:
Sebastiana José Celiria

Recorrida:
Natura Cosméticos S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Sebastiana José Celiria
.

Ação:
de Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais
.

Origem:
2° Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id. 249062169)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, declarando a inexigibilidade do débito.

Recurso Cível Inominado
(Id. 250788169): requer a reforma da sentença para ser julgado procedente o pedido de dano moral.

Contrarrazões
(Id. 249062175):

defende a manutenção da sentença e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1039384-30.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1039384-30.2024.8.11.0001

Recorrente:
Sebastiana Jose Celiria

Recorrida:
Natura Cosméticos S.A.

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

A recorrente pretende a reforma da sentença para ser julgado procedente o pedido indenizatório, por entender que o contexto exposto nos autos tem aptidão para transpor os meros dissabores do cotidiano.

Da narrativa inicial a autor alega em síntese que ao tentar adquirir um cartão de crédito teve o pedido negado, sendo orientado a realizar cadastro no site www.blu365.com.br. Aduz que assim o fez e ao acessar a plataforma mencionada, tomou conhecimento da existência de dívidas em aberto junto à empresa recorrida desde 2022, que somam o valor de R$ 1.350,47 (um mil trezentos e cinquenta reais e quarenta e sete centavos), que entende ser indevidos.

No caso destes autos, a “cobrança” se deu por meio da plataforma “BLU365”, que é de acesso exclusivo da consumidora via
login
e senha pessoal, não sendo possível a consulta por terceiros.

Portanto, a mera cobrança de débito na plataforma “BLU365”, sem que haja outra situação anormal, não caracteriza abalo moral passível de indenização.

Saliente-se que, ainda que a situação narrada na inicial possa ter causado ao consumidor aborrecimento ou irritação, tais dissabores não ensejam indenização por danos morais, eis que o dano ou lesão à personalidade, merecedores de reparação, somente se configuram com a exposição do consumidor a situação humilhante, bem como ofensa a atributos da honra, imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5º, V e X, da Constituição Federal.

Desse modo, tem-se que a cobrança, por si só, não é fato capaz de ensejar danos na esfera extrapatrimonial, caracterizando, assim, mero aborrecimento ou desconforto da vida cotidiana, a que todos são expostos.

Por isso, para configuração dos danos morais, impõe-se a prova escorreita do dano causado, pois,
in casu
, o prejuízo não decorre simplesmente do fato, como nas hipóteses em que a jurisprudência vem reconhecendo que o dano moral se configura
in re ipsa
.

Assim, não basta a afirmação da autora de que foi atingida moralmente. Impõe-se que se possa extrair do fato efetivamente ocorrido o seu resultado: injusta violação a uma situação jurídica subjetiva extrapatrimonial. Se assim não procedeu a autora, não se desincumbiu do seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, I, do CPC, não havendo viabilidade ao reconhecimento do pleito indenizatório.

A propósito:

APELAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM DANO MORAL – ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO –
DIVIDA INFORMADA EM
PLATAFORMA
SEM ACESSO PUBLICO - AUSÊNCIA DE
COBRANÇA
OU NEGATIVAÇÃO INDEVIDA
– IMPROCEDÊNCIA - PRELIMINAR – CARÊNCIA DE AÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – REJEIÇÃO - PRESCRIÇÃO
COBRANÇA
DE DÍVIDA PRESCRITA – IMPOSSIBILIDADE DE
COBRANÇA
JUDICIAL
POSSIBILIDADE
DE
COBRANÇA
NA
VIA

EXTRAJUDICIAL
– RECURSO DESPROVIDO. Não há fundamento legal a condicionar a utilização da
via
judicial a comprovação do efetivo dano ou
cobrança

extrajudicial
, em razão do princípio da inafastabilidade da jurisdição e da teoria do risco administrativo, previstos nos artigos 5º, inciso XXXV, e 37, §6º, da Constituição Federal, motivo pelo qual rejeita-se a preliminar de carência de ação por falta de interesse de agir. A prescrição apenas afasta o direito de o credor cobrar judicialmente a dívida, no entanto, não afasta a sua existência, permitindo-o cobrá-la de modo
extrajudicial
.
A informação do débito junto a
plataforma
“
Acordo

Certo
”, é restrita ao próprio usuário, ora devedor, de modo que não sendo ela pública, não constitui ilícito capaz de geral a indenização por dano moral. Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.
In casu, conforme se depreende dos autos, a instituição financeira logrou em demonstrar a existência da contratação, desincumbindo-se de seu ônus imposto. (N.U 1000998-87.2022.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/09/2023, Publicado no DJE 13/09/2023)

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

D
ata da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024